Tribunal: TJMT
Processo: 1017286-48.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017286-48.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CATIA FUKAMI MATSUBARA - CPF: 172.020.758-57 (AGRAVADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante
mantendo incólume a sentença
proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1017286-48.2020.8.11.0015 movida contra CATIA FUKAMI MATSUBARA,
acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a decadência do crédito tributário executado na CDA nº 2020682636 e julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I, do CPC/2015.

Nas razões recursais o agravante sustenta que “os referidos lançamentos foram inseridos no contrato de parcelamento com benefício FUNEDS, o contribuinte reconheceu a existência do débito, haja vista que de que o mesmo firmou contrato de parcelamento n. 10745399”.

Aduz que “o parcelamento INTERROMPE o prazo prescricional”.

Salienta que “suposta quitação dos débitos por meio FUNEDS, acabou sendo revisada pelo Poder Judiciário, sendo que os contratos acima mencionados foram cancelados em virtude da ADI 100642/2013 - que declarou inconstitucional os benefícios concedidos em virtude da Lei 9.481/2010 regulamentada pelo Decreto 526/2011 e da ADI 62120/2015 - que julgou inconstitucional os artigos da Lei nº 10.236/2014 que convalidou os pagamentos efetuados até 30/12/2014 em decorrência dos acordos firmados a título de FUNEDS”.

Alega que “não há dúvida que surgiu o dever/direito de revisar os créditos tributários, até então negociados por meio do FUNEDS, bem como apurar e cobrar os saldos remanescentes, justamente em cumprimento à aludida decisão judicial”.

Acrescenta que “a data da constituição definitiva, para todos os efeitos é o dia 28.4.2016, data do trânsito em julgado da ADI 62120/2015”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação de Execução Fiscal,
acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a decadência do crédito tributário executado na CDA nº 2020682636 e julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I, do CPC/2015.

No julgamento do recurso de apelação, a sentença proferida pelo juízo a quo foi mantida, nos seguintes termos:

“ (...) Dessa forma, vê-se que a CDA consta nos ID nº 175256974, relativo a falta de recolhimento do ITCD, com vencimento em 01/01/2009.

A partir do texto legal, então, é certo que o termo inicial da decadência é, respectivamente, 1-1-2010, o termo final é, portanto, o respectivo decurso de 5 (cinco) anos entre as datas, ou seja: 1-1-2015, tendo sido constituídos em 28/04/2016, é certo que, de fato, se encontram viciados.(...)”

Os fatos geradores dos quais o magistrado sentenciante reconheceu a decadência são datados de janeiro a dezembro de 2009.

Desse modo, o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 1º de janeiro de 2010, de modo que o ente estadual teria até 1º de janeiro de 2015 para constituir definitivamente o crédito tributário.

No caso dos autos, a Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário em 28/04/2016, portanto, fora do prazo decadencial, razão pela qual deve ser reconhecido o instituto da decadência, nos termos do decisum de primeiro grau.

Nas razões recursais a parte agravante volta a argumentar que o contrato de parcelamento interrompe o prazo prescricional, bem como que a constituição definitiva dos créditos se deu na data do trânsito em julgado da ADI nº 62120/2015, pugnando, ao final, pelo não reconhecimento da prescrição.

Não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, conforme decidido no julgamento monocrático do recurso de apelação, os fatos geradores dos quais fora reconhecida a decadência são datados de janeiro a dezembro de 2009, tendo como início do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado (1º de janeiro de 2010).

No presente caso, como a Fazenda Pública constituiu o crédito tributário apenas em 31 de março de 2015, ou seja, descumprindo o prazo decadencial.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o regulado pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional, a decadência se perfaz na hipótese de decorrer prazo superior a 5 anos entre o primeiro dia do exercício seguinte ao que o crédito poderia ser lançado, e da respectiva constituição definitiva.

(N.U 1002266-05.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023).

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023